Tribunal: CARF
Processo: 11020.723988/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a obtenção, por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGENS DE RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais o valor da distribuição de lucros consignada na declaração de ajuste anual entregue ao seu devido tempo, deve haver o correspondente registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil e deve ser comprovado o efetivo recebimento das importâncias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723988/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO ZATT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a obtenção, por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, de dados sobre a movimentação bancária dos
contribuintes
quando
houver
processo
administrativo
instaurado
ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723988/2012-17
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGENS
DE
RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais o valor da distribuição de lucros consignada na declaração de
ajuste anual entregue ao seu devido tempo, deve haver o correspondente
registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil e deve ser
comprovado o efetivo recebimento das importâncias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 17/10/2012, no
montante de R$ 132.229,69, já incluídos juros de mora (calculados até 10/2012) e multa de
ofício (fls. 364/379), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 380/393), referente às
seguintes infrações: acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2007, 2008 e
2009 e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada no ano-calendário de 2007, decorrente do procedimento de verificação do regular
cumprimento das obrigações tributárias relativas aos IRPF nos exercícios de 2008, 2009 e 2010,
anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 (fls. 3/20).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/10/2012 (AR de fls. 400/401)
e apresentou impugnação em 23/11/2012 (fls. 403/409).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 414/418):
Mediante Auto de Infração, Demonstrativos, Descrição dos Fatos e Relatório de
Encerramento, fls. 364 a 379, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento
do imposto de renda pessoa física suplementar, código 2904, no valor de R$ 62.884,74,
que com os acréscimos legais calculados até Outubro de 2012, totalizam a importância
de R$ 132.229,69, em virtude da constatação de infringência a dispositivos legais,
referente aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou omissão de rendimentos, nos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, tendo em vista acréscimo patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramento Legal: Art. 1o, inciso I e parágrafo único, da Medida Provisória no
340/2006; Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007;
Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com redação dada pela Lei no
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

11.945/09; Arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do
Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999, fl. 365;
2. Detectou Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, cujos valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramento Legal: art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I,
da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; e art. 1o, inciso I e parágrafo único, da
Medida Provisória no 340/2006 e art. 37, 38, 83 e 849 do Decreto n° 3.000/1999 - do
RIR/1999, fl. 366.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 380 a 393, o contribuinte PAULO
ROBERTO ZATT foram identificadas as infrações cometidas nos anos-calendário
2006, 2007 e 2008, relativas a depósitos bancários sem comprovação de origem dos
valores creditados/depositados na conta bancária mantida junto ao Unibanco/Itaú S/A e
também relativa a acréscimo patrimonial a descoberto.
Diante desses fatos, foram elaboradas planilhas com base nos extratos bancários
fornecidos pelo banco, em virtude da quebra de sigilo bancário, mediante solicitação do
Ministério Publico Federal.
No dia 17/01/2012 foi emitido um Termo de Prorrogação de Prazo, concedendo a
dilatação do prazo, solicitado pelo contribuinte, e reiterando a necessidade de
apresentação de documentação, a fim de comprovar a origem dos depósitos/créditos
bancários efetuados na conta corrente do contribuinte.
O contribuinte não prestou esclarecimentos, nem apresentou documentos
comprobatórios. A Fiscalização, tendo em vista a não apresentação de documentos
capazes de subsidiar a ação fiscal, lavrou o Auto de Infração e o respectivo Termo de
Verificação Fiscal em que são explicitadas as infrações praticadas.
Resumo das Infrações Apuradas, segundo o Termo de Verificação Fiscal e Auto de
Infração:
1 – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A Fiscalização oportunizou ao autuado a comprovação da origem dos depósitos
bancários realizados em suas contas correntes no período 01/01/2006 a 31/12/2008. Em
decorrência da não comprovação da origem de tais depósitos a Fiscalização considerou
os valores depositados na conta corrente, que o autuado mantém com o cônjuge
JANETE DOS SANTOS ZATT, como omissão de rendimentos na ordem de 50% para
cada um dos titulares, sendo este objeto de lançamento.
Os depósitos bancários se apresentam inicialmente, como simples indícios de omissão
de rendimentos, nos termos do artigo 849 do RIR/99. Porém, o indício se transforma em
presunção de omissão, quando o autuado, tendo oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em depósitos bancários, se nega a fazê-lo ou não os faz
satisfatoriamente.
Na planilha à fl. 360, encontra-se o “Demonstrativo de Composição da Base de
Cálculo”, onde estão por data, histórico e valor os depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada.
2 – Variação Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no inciso II do art. 13 do CTN, por
presunção legal, uma vez que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos
recursos necessários para tanto. O levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos.
Ao tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos (Lei no 7.713/88, art. 3o,
§ 1o), admite-se prova em contrário, cuja produção cabe ao contribuinte.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

A produção da prova foi oportunizada ao autuado, via Termo de Intimação Fiscal (fls.
29 a 33) e datado de 21/06/2012, ao qual foram anexadas planilhas demonstrativas de
variação patrimonial a descoberto para os anos-calendário 2007 a 2009.
Em sua defesa, protocolada na ARF de Bento Gonçalves, o autuado apenas alega que as
despesas de cartão de crédito são decorrentes de pagamento de contas de terceiros, sem
anexar qualquer documento capaz de comprovar sua alegação.
O autuado manifestou em sua defesa (fl. 344) que, a Fiscalização não levou em
consideração o ingresso de recurso da ordem de R$ 198.331,02 advindos da distribuição
de lucros da empresa individual JANETE DOS SANTOS ZATT, no ano-calendário
2008, o que alteraria a planilha demonstrativa de variação patrimonial relativa ao ano-
calendário 2008.
A fiscalização constatou que não há como considerar o ingresso de tais recursos ao
patrimônio do autuado, em virtude dos seguintes argumentos em seu Termo de
Verificação Fiscal:
a) Mesmo intimado, o cônjuge do autuado não comprovou a existência efetiva do lucro
e nem os efetivos ingressos de tais valores ao seu patrimônio.
b) Para comprovar a existência do lucro o cônjuge do autuado apresentou os Livros
Diários do ano-calendário 2004 até o ano-calendário 2008 (fls. 236 a 286). Nestes
livros, todos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 237,
249, 259, 269 e 279), estão encadernados os Demonstrativos de Resultados, além dos
Balanços Patrimoniais.
c) Estes livros foram registrados após o inicio da ação fiscal, e também, tais livros
trazem em si, erros que os inviabilizam como prova a favor de qualquer contribuinte.
d) No Livro Diário no 1 (fls. 236 a 243), os valores contidos no Demonstrativo de
Resultado do Exercício não encontram correspondência no Balanço Patrimonial, onde
demonstra um lucro de R$ 104.339,57 que teria sido obtido com a receita de R$
18.019,16.
e) No Livro Diário no 2, ano-calendário 2005 (fls. 247 a 254), o valor da conta Lucros
Acumulados salta de R$ 104.339,57 para R$ 164.339,57, um acréscimo de R$
60.000,00.
f) No ano-calendário 2006, não existe escrituração de receita nos livros contábeis da
empresa JANETE DOS SANTOS ZATT.
g) No dia 10/06/2008, conforme consta no livro Razão no 5 (fls. 284 a 286), não havia
na conta Caixa recursos para efetuar o pagamento dos lucros distribuídos, que conforme
declaração da autuada foram efetuados em moeda corrente nesta data.
h) Conforme extratos bancários, a empresa individual de JANETE DOS SANTOS
ZATT não havia saldo em conta para efetuar tal transação e o extrato não demonstra a
realização de qualquer operação desta natureza.
A fiscalização continua argumentando que não houve apresentação de transferência
bancária da pessoa jurídica JANETE DOS SANTOS ZATT para a titular de mesmo
nome, a fim de comprovar o efetivo recebimento dos lucros declarados. As contas
correntes de titularidade da empresa, cujos extratos foram fornecidos por determinação
da Justiça Federal, em cumprimento de decisão de quebra de sigilo bancário, não
contém em seus históricos emissão de cheques nos valores consignados, nem teriam
saldo bancário a dar-lhes suporte.
A fiscalização elaborou a planilha dos “Demonstrativos da Análise da Evolução
Patrimonial”, constante às fls. 357 a 359, com os cálculos da evolução patrimonial
mensal, identificando a variação a descoberto, evidenciada pela existência de valores
aplicados em recursos maior que o valor de origem dos mesmos.
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, fls. 403 a 409, alegando
que não ocorreu qualquer acréscimo de patrimônio “a descoberto”, e tampouco
ocorreram omissões caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

Alega que a Autuação Fiscal “extrapolou seus limites” ao requisitar informações sobre
Movimentações Financeiras junto a bancos em relação aos cartões de crédito. Além
disso, argumenta que os cartões de crédito seguem normas de sigilo bancário, não
havendo qualquer autorização judicial que permitisse o encaminhamento da forma como
o foi.
Argumenta que não se encontra presente no Auto de Infração nenhuma condição que
autorizasse a quebra de sigilo bancário, uma vez que não houve fundamentação válida
expressa no documento fiscal que demonstrasse ser indispensável tal ação.
Invoca a invalidade jurídica do lançamento fiscal por infração ao sigilo bancário e a
proteção da privacidade e pede a anulação integral do Auto de Infração. Caso não seja
integralmente anulado deve-se ao menos ser excluída do mesmo, qualquer cobrança que
decorra de informações baseadas nos cartões de crédito, em face da irregularidade
apontada pelo impugnante.
Em relação aos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, o contribuinte alega
que não houve base legal em considerar a responsabilidade tributária na ordem de 50%
para cada um dos titulares da conta corrente 113737-5 e deveria a Fiscalização
especificar claramente qual o grau de responsabilidade de cada um dos autuados.
O impugnante salienta que, ao contrário do que a Fiscalização alega, ele e seu cônjuge
apresentaram documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a origem dos valores
depositados/creditados na sua conta corrente ano-calendário 2007, não podendo
presumir que representam tais valores de rendimento da pessoa física.
O contribuinte argumenta que o Banco Itaú/Unibanco, onde foram realizados muitos
dos depósitos, sofreram uma fusão e, em razão disso, não conseguiu junto a tal
instituição financeira as informações e documentos pertinentes, os quais poderiam
demonstrar a “presunção errônea do Fisco”.
Assim, requer que seja oficiada a tal instituição financeira, para que esta traga ao
presente procedimento tais cópias especificadas no procedimento administrativo.
Argumenta que a Fiscalização não levou em conta que o valor de R$ 198.331,02
decorre de efetiva distribuição de lucros da empresa individual JANETE DOS SANTOS
ZATT no ano-calendário 2008. Argumenta também, que o Fiscal não observou a
realidade do funcionamento da pessoa jurídica, em especial demonstrando a existência
do lucro que foi distribuído, esse o qual, na forma da lei, é isento de Imposto de Renda e
não pode compor base para a presente Autuação Fiscal.
Alega, por fim, que não há qualquer aplicação sua de recursos maior que a origem, no
qual só é possível se, arbitrariamente, a Fiscalização afastar as operações lícitas, como a
distribuição de lucro aferida pelo contribuinte.
Requer que seja oportunizada a produção de prova, determinando ao Banco
Itaú/Santander que traga ao presente procedimento a cópia dos documentos
especificados e requer, ao final, a improcedência total do Auto de Infração e o seu
arquivamento definitivo.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
413/431), conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 413/414):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Ementa: NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO –
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
Nesta hipótese, o valor apurado será acrescido aos valores dos rendimentos tributáveis
na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva anual.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA -
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA – CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, não havendo comprovação da origem dos recursos com rendimentos isentos,
não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ por meio do Edital no
029/2014/ARF/BGS/GAB, afixado em 12/12/2014, cuja ciência ocorreu no 16o dia a contar da
afixação do mesmo (fl. 436), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/1/2015 (fls.
438/444), com os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue:
DO MÉRITO
I - Da Quebra do Sigilo Bancário:
A primeira infringência se denota quando da análise à quebra de sigilo ocorrida, a qual,
no voto do Relator, não teria se consubstanciado, visto que tal quebra independeria de
autorização expressa do Ministério Público, pois tratar-se-ia de atividade institucional
da Receita Federal do Brasil.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

Nesse contexto, tem-se que tal justificativa se revela em verdadeiro absurdo, ao passo
que extrapolou os limites legais/constitucionais consagrados artigo 5°, X, LIV e LVI da
Constituição.
O sigilo bancário é um instrumento de proteção da vida privada e, existindo um conflito
entre o fisco e o contribuinte, evidentemente, não é a autoridade fiscal que vai dizer se
os documentos bancários sigilosos são ou não indispensáveis, ainda mais quebrando-se
o sigilo sob a vaga alegação de que tratar-se-ia de "atividade institucional da Receita
Federal do Brasil".
Frisa-se que, em momento algum, o contribuinte se negou a prestar tais informações, ao
contrário do alegado pela Fiscalização, o Recorrente e sua esposa apresentaram
documentos hábeis e idôneos, com contabilização regular e que não podem,
simplesmente, ser desconsiderados.
Não obstante, observa-se que no caso, muitos depósitos foram realizados no Banco
ltaú/Unibanco, que como é de conhecimento notório, sofreu uma fusão. Assim,
justamente em razão dessa operação societária, não conseguiu o Recorrente as
informações que necessitava, requerendo em momento posterior, inclusive, fosse
oficiada tal instituição para disponibilização destes.
Ainda, não bastassem as pertinentes argumentações trazidas, quando da solicitação de
informações pelo fisco junto aos bancos em relação aos cartões de crédito do
Recorrente, não houve qualquer autorização que legitimasse a quebra de sigilo ou
fundamentação válida expressa no documento fiscal que demonstrasse a
indispensabilidade da violação do sigilo bancário da Recorrente.
Por todo, admitir que a autoridade fiscal, em processo de mesma natureza, por ela
instaurado, tenha o poder de quebrar sigilo bancário para instrução do mesmo processo,
é um retrocesso, em evidente afronta à personalidade do Contribuinte, à Constituição
pátria, bem como ao devido processo legal lá consagrado, restando imperiosa a
necessidade de nulidade do Auto de Infração, visto que baseado em prova obtida por
meio ilícito e afronta à Constituição.
II - Da falta de especificação quanto à responsabilidade de cada um dos titulares:
No que toca aos supostos depósitos bancários de origem não comprovada, verifica-se
evidente irregularidade do Auto de Infração ao considerar a responsabilidade tributária
na ordem de 50 % para cada um dos titulares da conta corrente 113737-5.
Não existe base legal para tanto e deveria a fiscalização especificar claramente qual o
grau de responsabilidade de cada um dos autuados, visto que, se o próprio fisco não
sabe imputar qual o grau de responsabilidade dos fiscalizados, a própria Autuação
Fiscal se fragiliza e carece de nulidade, ao passo que seus argumentos estão baseados
em suposições e não em fatos.
III - Da suposta Omissão de Rendimentos e Acréscimo Patrimonial a Descoberto:
Esclarece-se que o lançamento, para ser legítimo, deve estar corroborado pelos fatos
tributários e elementos necessários para configuração do fato gerador, tudo em estrita
observância ao princípio da legalidade.
No presente caso não houve a configuração de todos elementos componentes do fato
tributário, tendo em vista que, conforme se depreende dos termos do próprio acórdão, o
acréscimo patrimonial a descoberto teria sido fato gerador do imposto de renda por
meio de "presunção legal". Na sequencia, complementou-se que o referido acréscimo
não justificado seria forma indireta de apuração de rendimentos omitidos.
Tal quadro argumentativo se revela em verdadeira afronta legislativa, visto que não há
que se falar em acréscimo patrimonial passível de tributação quando a apuração de
rendimentos é obtida de forma indireta e, tampouco, baseada em presunção!
Para que, legalmente, possa ocorrer a tributação, faz-se mister a demonstração do
aumento patrimonial e do aumento da receita de modo inequívoco, o que não se
verificou, pois, conforme supra relatado e se depreende do próprio voto do Relator, o
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

suposto Acréscimo Patrimonial a Descoberto decorreu de procedimento adotado pela
autoridade fiscal que constatou indício de variação patrimonial a descoberto, apurada
por meio de fluxo de caixa.
Todavia, tem-se que, como é sabido, a constituição do crédito tributário só pode dar-se a
partir de fatos que decorrem da fonte normativa. Com efeito, resta claro que não há,
desta forma, como se embasar em fontes meramente indiciárias para impor gravame ao
contribuinte.
Verifica-se escancarada violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade,
vez que a simples presunção de omissão de renda tributável com base em
movimentação bancária, frisa-se, obtida por meio ilegal, jamais possuiria o condão de
levar à configuração de fato gerador do imposto de renda.
Nesse contexto, que, justamente, o princípio da legalidade é uma garantia explícita do
contribuinte em face dos possíveis excessos do Estado. Com efeito, os depósitos
bancários, embora possam refletir sinais exteriores de riqueza, não caracterizam, por si
só, rendimentos tributáveis.
A existência de valores depositados não constitui de per si renda capaz de ser tributada,
visto que entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido (provável) deve
haver uma correlação segura e direta, não podendo haver dúvidas sobre a materialização
dessa correlação.
Nesse contexto, esclarece-se que a alegada omissão de rendimentos se caracterizaria por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantidas em instituições
financeiras e, como lá comprovou-se através dos documentos contábeis trazidos ao
procedimento fiscal, o valor de R$ 198.331,02 decorre de efetiva distribuição de lucros
da empresa individual Janete dos Santos Zatt — CNPJ 04.369.784/0001-80 no ano-
calendário 2008 sobre a qual, como é sabido e legislado, não há incidência de Imposto
de Renda.
Assim, não existe nexo de causalidade entre o valor creditado em conta e a operação
realizada que pudesse ser passível de ensejar tributação. Tampouco, frisa-se que as
transferências e ingresso de tais valores se deram em moeda corrente, não havendo
nenhuma ilegalidade na utilização dessa forma de movimentação, vez que o Real é a
moeda cuja circulação é adotada pelo Brasil.
Ainda, comprovando a licitude da distribuição de lucros, os valores foram devidamente
registrados nas declarações de Imposto de Renda do ano de competência, não havendo
que se falar em aplicação de recursos por parte do Recorrente maior que a origem de
seus recursos. Tal interpretação somente é possível quando, arbitrariamente, a
Fiscalização afasta operações lícitas, como a distribuição de lucro aqui referida.
III - Da Impossibilidade de Inversão do Ônus Probatório:
Conforme se depreende do acima narrado, bem como da documentação contábil
acostada ao Processo Administrativo, não há que se falar em omissão de rendimentos,
quiçá em presunção de omissão de rendimentos capaz de transferir o ônus da prova ao
Contribuinte, conforme asseverado no acórdão.
Colaciona doutrina.
Portanto, no presente caso, sequer houve a efetiva comprovação da configuração do fato
jurídico tributável por meio de prova cabal, visto que o Auto de Infração restou baseado
em presunção, revelando-se absurdo, portanto, falar-se em inversão do ônus probatório,
vez que o fisco não logrou êxito em demonstrar a constituição do fato gerador ao caso.
III — DO PEDIDO
Diante do todo o exposto, demonstrada a insubsistência e impossibilidade no
manutenção do Auto de Infração em questão, requer a reforma total e integral da
decisão vergastada, dando-se provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de declarar
a nulidade do Auto de Infração do qual decorreu o processo administrativo n°
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

11020.723988/2012-17, tornando-o sem efeito e insubsistente, reconhecendo, assim,
que nada deve o Recorrente aos Cofres Públicos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre os seguintes pontos: (i) infringência em relação à quebra do
sigilo bancário; (ii) falta de especificação quanto à responsabilidade de cada um dos titulares;
(iii) ausência de configuração do fato gerador em relação à suposta omissão de rendimentos e
acréscimo patrimonial a descoberto e (iv) impossibilidade de inversão do ônus probatório.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
No caso em apreço, em relação à conta conjunta, a fiscalização seguiu
expressamente a disposição contida no § 6o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, que estabelece
a forma de imputação a cada titular da conta de depósito ou investimento em não havendo a
comprovação da origem dos recursos depositados e quando os titulares apresentam declaração de
ajuste anual em separado:
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em conta bancária de sua titularidade. Transcorridos os prazos
estabelecidos sem manifestação por parte do sujeito passivo, foi lavrado o auto de infração
objeto dos presentes autos, conforme relatado pela autoridade lançadora, cujo excerto segue
abaixo reproduzido (fl. 382):
(...)
Conforme acima explicitado, esta Fiscalização vem oportunizando ao autuado a
comprovação da origem dos depósitos bancários realizados em sua conta corrente no
banco Itaú/Unibanco S/A no período de 01/01/2006 a 31/12/2008 desde outubro de
2011 quando da abertura do procedimento fiscal.
Em decorrência da inoperância do autuado em apresentar a comprovação da origem de
tais depósitos e a fim de evitar a decadência de créditos tributários, em novembro de
2011 foi lavrado Auto de Infração formalizado no processo administrativo n°
11.020.724.698/2011-00, do qual o autuado teve ciência por edital, visto as tentativas de
entrega revelarem-se infrutíferas e o Aviso de Entrega dos Correios ter sido ignorado
pelo contribuinte.
Aliás, esse foi o procedimento padrão do autuado, para o recebimento de todas as
intimações fiscais: deixar a documentação nas agências dos Correios até o fim do prazo,
e como verificou-se ao final, não apresentar qualquer documento ou informação a fim
de comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em sua conta junto ao Banco
ltaú Unibanco S/A.
(...)
Em sede de impugnação e novamente com o recurso voluntário o contribuinte
alega a ocorrência de violação de seu sigilo bancário, argumentando que não está presente
nenhuma das condições hábeis a autorizar a quebra de sigilo. Tendo em vista o disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida neste ponto, mediante transcrição do seguinte excerto de seu
voto condutor (fls. 420/424):
(...)
Inicialmente, ressaltamos que o sigilo bancário do contribuinte foi afastado pelos
Procedimentos Administrativo Criminal no 1.29.012.000046/2008-81 e Afastamento de
Sigilo Bancário no 2009.71.13.002002-0, com a documentação constante às fls. 38 a
195.
Em relação a quebra do sigilo bancário das informações das operações de crédito sem
ordem judicial, cabe destacar que a auditoria de contribuintes, seja pessoa física e/ou
jurídica, independe de autorização expressa do Ministério Público, pois trata-se de
atividade institucional da Receita Federal do Brasil.
No que tange aos meios de investigação utilizados pela fiscalização e a alegada ausência
de amparo legal/judicial para tanto, destaque-se o que dispõe a Lei Complementar no
105/2001 a respeito do sigilo das operações de instituições financeiras:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
II – distribuidoras de valores mobiliários;
III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
V – sociedades de crédito imobiliário;
VI – administradoras de cartões de crédito;
VII – sociedades de arrendamento mercantil;
VIII – administradoras de mercado de balcão organizado;
IX – cooperativas de crédito;
X – associações de poupança e empréstimo;
XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII – entidades de liquidação e compensação;
XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim
venham a ser
consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996;
(...)”
“Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços
(...)
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo
fiscal, na forma da legislação em vigor. “
“Art. 6o. Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.“(sem destaques no original).
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001
relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas, e assim dispõe:
“Art.2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em
nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão
início por força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007)
(...)”
Art. 3o 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007)
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal
de que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda
disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)”(sem destaques no original)
Observe-se que o art. 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105/2001 dispõe,
expressamente, que o fornecimento de informações e documentos alusivos a operações
e serviços de instituições financeiras, assim também entendidas as administradoras de
cartão de crédito, art. 1o § 1o inciso VI, não constitui violação do dever de sigilo. Assim,
pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições
bancárias extratos das contas de depósito do interessado, bem como dessas
administradoras de cartões de crédito, sem que isso caracterize quebra de sigilo
bancário.
Ressalte-se que tal procedimento não configura violação da quebra de sigilo e
independe de autorização judicial, posto que já havida sido instaurado o procedimento
administrativo, de conformidade com o que estabelece o art. 6o e parágrafo único da Lei
Complementar 105/2001, acima transcrito.
A partir de 01/01/2008, com a descontinuidade da CPMF, a prestação de informações à
Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 3o do Decreto no 4.489/2002, encontra-se
regulada pela Instrução Normativa RFB no 802/2007, editada com fundamento na Lei
Complementar no 105/2001.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação, ao público, dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra
do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os
funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art.
198 do CTN), assim como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
A autoridade administrativa, ao solicitar ao contribuinte os extratos bancários de suas
contas bancárias, se vale de meios e instrumentos de fiscalização criteriosamente dados
pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter o mínimo de eficácia que a
sociedade espera dos órgãos de fiscalização.
Vedar ao fisco o acesso a esse tipo de informação seria impedir a ação do Estado que,
diante de evidências passíveis de averiguação, não poderia realizá-la, o que lhe retiraria
a capacidade de efetivar uma ação de fiscalização que produzisse resultados à altura da
verdade dos fatos.
Ademais, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode ser-lhes exigida a documentação
comprobatória (art. 927 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

Pode ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se ou não apresentar tais
comprovantes, ou até mesmo nem os possuir, restando ao fisco buscá-los nas
instituições onde se deram as transações. Disso decorre que o fornecimento de
informações por instituições financeiras vem apenas substituir o dever ao qual estão
sujeitos os contribuintes por lei. Nesse sentido, o art. 197 do CTN, adiante transcrito.
Assim, a lei possibilita o início de procedimento fiscal, com a devida intimação do
contribuinte, em face da existência de informações aparentemente conflitantes, tendo
em vista os valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF e sua movimentação
financeira.
Ademais, obedecendo ao mandamento do art. 5°, X, da Constituição, que garante a
inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga a um comportamento ético-
profissional os servidores que tenham conhecimento dessas informações.
A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
(...)
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (sem destaques no
original)
Recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, o Código Tributário
Nacional disciplina as formas de acesso da administração tributária aos bancos de dados
dos agentes econômicos, estabelecendo no art. 197, inciso II, parágrafo único:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(...)
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão. “
O art. 198 do CTN reitera a inviolabilidade da informação fornecida ao Fisco, ao
consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para qualquer
fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação
obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades, à
exceção das hipóteses ali previstas.
Dessa forma, o repasse dos dados à Receita Federal do Brasil por instituições
financeiras não infringe o dever de segredo, configurando-se apenas transferência de
sigilo. Em procedimento administrativo fiscal instaurado, somente tem acesso às
informações os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas.
Assim, da mesma forma que os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes
fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, em função
do sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN.
Enfim, nisso reside o sigilo pleiteado na impugnação, e não no acesso a informações
bancárias por órgão de Estado, competente para fiscalizar e que possui a
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal, gênero do qual o
sigilo bancário é espécie.
Conclui-se, portanto, que uma questão é o sigilo fiscal e outra é a utilização das
informações em procedimento administrativo em que se apura a existência de crédito
tributário a ser lançado. Ambas não são conflitantes; o fisco pode utilizar as
informações e, ao mesmo tempo, manter o sigilo fiscal, que é direito do cidadão.
Da análise dos autos, e à luz dos dispositivos legais, conclui-se pela inexistência de
violação à legislação vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte, não se
acolhendo a alegação de que o lançamento baseou-se em prova ilícita, oriunda de fato
sem amparo legal.
De todo exposto, cabia ao Recorrente comprovar a origem dos recursos
depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o, § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, §
2o do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto
de renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros
de mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
Quanto à alegação de não ter sido considerada a existência de lucros na empresa
do cônjuge, oportuna a transcrição do seguinte excerto da decisão da DRJ (fls. 424/426):
(...)
Em sua impugnação, o contribuinte argumenta que a Fiscalização não levou em conta
que o valor de R$ 198.331,02 decorre de efetiva distribuição de lucros da empresa
individual JANETE DOS SANTOS ZATT no ano-calendário 2008.
Argumenta também, que o Fiscal não observou a realidade do funcionamento da pessoa
jurídica, em especial demonstrando a existência do lucro que foi distribuído, esse o qual,
na forma da lei, é isento de Imposto de Renda e não pode compor base para a presente
Autuação Fiscal.
Alega, por fim, que não há qualquer aplicação sua de recursos maior que a origem, no
qual só é possível se, arbitrariamente, a Fiscalização afastar as operações lícitas, como a
distribuição de lucro aferida pelo contribuinte.
Inicialmente, vejamos o que foi relatado pela Autoridade Fiscal, em seu Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 385 e 386, quanto à argumentação para justificar o acréscimo
patrimonial a descoberto:
“Efetivamente, não há como considerar o ingresso de tais recursos ao patrimônio
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

do autuado, em virtude dos seguintes argumentos:
a) Intimada a comprovar a existência efetiva do lucro, bem como do efetivo
ingresso de tais valores ao seu patrimônio, a cônjuge do autuado não logrou
comprovar nem um, nem outro;
b) Para comprovar a existência do lucro a cônjuge do autuado apresentou os
Livros Diário n° 01 do ano-calendário 2004 até o Diário n° 5 do ano-calendário
2008 – docs. folhas 236 a 286;
c) Nestes livros, todos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul em 17/11/2011, docs. folhas 237, 249, 259, 269 e 279, estão encadernados
os Demonstrativos de Resultado de cada exercício, bem como os respectivos
Balanços Patrimoniais;
d) Afora o fato dos referidos livros terem sido registrados após o início da ação
fiscal junto ao autuado, sua cônjuge e da empresa Zatt Imóveis Ltda, tais livros
trazem em si erros que os inviabilizam como prova a favor de qualquer
contribuinte;
e) Começamos com a impropriedade contábil do Livro Diário n° 1 –docs. folhas
236 a 243, em que os valores contidos no Demonstrativo de Resultado do
Exercício não encontram correspondência no Balanço Patrimonial; em que se
demonstra um lucro de R$ 104.339,57 que teria sido obtido com a receita de R$
18.019,16. À luz da boa técnica contábil, tal ocorrência é fantasiosa, para dizer o
mínimo;
f) No Livro Diário n° 2, relativo ao ano-calendário 2005 – docs. folhas 247 a
254, o valor da conta Lucros Acumulados salta de R$ 104.339,57 para R$
164.339,57 - um acréscimo de R$ 60.000,00 sem qualquer origem contábil
plausível;
g) Assim sendo, todas as demonstrações contábeis não podem ser convalidadas,
ainda mais se levarmos em consideração que a partir do ano-calendário 2006,
não existe escrituração de receita nos livros contábeis da empresa Janete dos
Santos Zatt;
h) Por derradeira impropriedade, temos que em 10/06/2008 conforme consta no
livro Razão n° 005 – docs. folhas 284 a 286, não havia na conta Caixa recursos
para efetuar o pagamento dos lucros distribuídos, que conforme declaração da
autuada foram efetuados em moeda corrente nesta data - verifica-se Caixa com
saldo CREDOR de junho a dezembro de 2008, ou seja, não havia dinheiro em
Caixa para efetuar tal pagamento;
i) Ainda conforme os extratos bancários das contas 203976-0 e 203922-4 – docs.
folhas 296 a 331, vinculadas ao CNPJ 04.369.784/0001-80 empresa individual
de Janete dos Santos Zatt, não havia saldo em conta para efetuar tal transação, e
o extrato não demonstra a realização de qualquer operação desta natureza;”
E especificamente em relação ao montante de R$ 198.331,02 indicado como
distribuição de lucros da empresa individual Janete dos Santos Zatt-ME, a fiscalização
conclui:
“Quanto à comprovação do efetivo ingresso de tais valores (R$ 198.331,02) ao
patrimônio da pessoa física de Janete dos Santos Zatt, temos a esclarecer que:
1. Não houve apresentação de transferência bancária da pessoa jurídica Janete
dos Santos Zatt - CNPJ 04.769.784/0001-80 para a titular Janete dos Santos Zatt
–CPF 394.781.060-15, a fim de comprovar o efetivo recebimento dos lucros
declarados;
2. As contas correntes de titularidade da empresa Janete dos Santos Zatt – CNPJ
04.369.784/0001-80 mantidas junto à agência 343 do Unibanco S/A, de n°
203922-4 e 203976-0 -doe folhas 296 a 331, cujos extratos foram fornecidos a
esta Fiscalização por determinação da Justiça Federal em cumprimento de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

decisão de quebra de sigilo bancário, não contém em seus históricos emissão de
cheques nos valores consignados, nem teriam saldo bancário a dar-lhes suporte;”
Ressaltamos que na fase impugnatória, o contribuinte também não trouxe os
documentos comprobatórios de acordo com as conclusões da Autoridade Fiscal.
Neste tipo de levantamento fiscal, em que se comparam origens e aplicações ocorridas
durante o ano, o relevante é que houve aplicações/pagamentos para os quais é
necessário demonstrar as origens dos rendimentos. O procedimento adotado pela
autoridade fiscal foi exatamente o de constatar inicialmente a ocorrência de aplicações
de recursos financeiros em montante superior às origens declaradas mensalmente,
indício de variação patrimonial a descoberto apurada por meio de fluxo de caixa, e,
então, intimar o contribuinte a esclarecer esses fatos, aceitando aquilo que
eventualmente fosse acompanhado de prova documental hábil e idônea.
Simples alegações, embora possam ser verdadeiras, também devem ser acompanhadas
da respectiva documentação, cuja falta tem como consequência, neste caso, a autuação,
não por presunção ou conclusão, mas, sim, por prova do fato inicial, a quem agora
incumbe o ônus da prova em contrário.
Assim, constata-se que a autoridade lançadora reuniu provas suficientes para atribuir ao
sujeito passivo pessoa física a responsabilidade pela omissão de rendimentos objeto do
lançamento, conforme explicitou em seu Termo de Verificação Fiscal, tendo parte sido
retrotranscrita.
E o contribuinte apresentou cópia do Livro Diário e do Livro Razão da empresa Janete
dos Sanots (sic) Zatt-ME e um simples recibo, fl. 356, e ressaltamos que em relação à
escrituração contábil da empresa, cumpre destacar que, nos termos do artigo 226 do
Código Civil, “os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios”.
Portanto, para fazer prova a favor do contribuinte interessado, a escrituração contábil
deve vir acompanhada da documentação que lhe dá suporte, ou seja, de documentos que
comprovem a efetiva transferência de numerário da empresa (mutuante) para o sócio
(mutuário).
O simples registro das operações na contabilidade com um simples recibo não é prova
suficiente para o convencimento deste julgador de que houve efetivamente o pagamento
naquela data da distribuição dos lucros. É necessário que essa contabilidade tenha
respaldo em documentação idônea, que demonstre a efetiva ocorrência de
movimentação do dinheiro, tais como depósito bancário, transferências ou créditos,
dentre outros.
Diante do exposto, entendemos como não comprovada a variação patrimonial a
descoberto do sujeito passivo.
Portanto, independentemente da existência de escrituração contábil, não restou
comprovado, em nenhum momento, o efetivo recebimento das supostas importâncias a título de
distribuição de lucros.
Conforme relatado pela autoridade lançadora o contribuinte ignorou as
intimações, não se desincumbindo do ônus probatório de trazer provas incontestes dos fatos
alegados capazes de elidir o lançamento.
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o Recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.987 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723988/2012-17

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital